Tribunal: TJDFT
Processo: 0735235-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735235-80.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO RECORRIDO: FELIPE RECONDO FREIRE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pelo princípio da congruência, vigente na legislação processual civil, deve o magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. 1.1 Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a alegação de nulidade da sentença por julgamento extra petita. Não há que se falar em julgamento extra petita, uma vez a lide foi julgada nos exatos limites propostos pelas partes. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Inequívoca a comprovação do contrato, bem como a obrigação pelo pagamento dos serviços, porquanto corroborada pelas mensagens realizadas pelos litigantes. 2.1. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes encontra amparo na Lei 8.906/90 (Estatuto da Advocacia), que assegura aos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos honorários de sucumbência, vedada a sua compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. 2.2. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 3. Alegações infundadas e sem robustas provas nos autos não podem levar o julgador a considerar como rompido o contrato sem que haja motivo suficiente, ou mediante meras alegações de falhas na prestação ou malfeitos em outros processos em face de outros clientes. Responsabilidade da parte contratante. 4. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, II, do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. Não identifico o intuito manifestamente protelatório apto a ensejar a condenação nas penas da litigância de má-fé com fulcro na conduta capitulada no art. 80, VII, do CPC. 5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes esses vícios, há que serem providos os embargos. 2. Preliminar de nulidade. Sentença extra petita. Princípio previsto no art. 492, do CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." 2.1. No cotejo entre o pedido inicial e a entrega jurisdicional, há que ser acolhida a tese de julgamento extra petita, visto que a sentença recorrida ultrapassou os limites objetivos da demanda, concedendo providência jurisdicional para além da exposta na peça vestibular. 3. Cessão de crédito quando formalizada por instrumento público tem eficácia em relação ao devedor quando se declarou ciente do ato. 3.1. Havendo prova inequívoca da expressa ciência da parte relação à cessão do crédito, a notificação, ainda que na forma eletrônica, atende aos termos do art. 290, do Código Civil. 3.2. O devedor que, notificado, nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação, que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente (art. 377, do CPC). 4. A cessão é legítima e exigível em face do autor/apelado, cabendo a compensação para a quitação do débito na forma pretendida, por se tratar de valores compensáveis, extinguindo-se as obrigações recíprocas e correlatas, nos termos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão parcialmente reformado. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, afirmando ser devido o afastamento do caráter extra petita da sentença, porquanto não ultrapassou os limites objetivos da demanda; c) 290 e 368, ambos do Código Civil, e 109 caput, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, asseverando indevida a cessão do crédito, vez que não foi informada ao devedor após a sua celebração, que não declarou expressamente sua ciência; d) artigos 525, §1o, inciso VII, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, 377, 368 e 369, todos do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou os referidos dispositivos legais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 109, caput, §§ 1o e 3o, e 492, ambos do Código de Processo Civil, 290 e 368, ambos do Código Civil. Isso porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.075.840/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 13/12/2024). Ainda nesse sentido: “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao recurso no que concerne à suposta afronta aos artigos 525, §1o, inciso VII, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, 377, 368 e 369, todos do Código Civil, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002